Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700412-76.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOSE GONCALVES DA MOTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam no ID. 53547643 que entabularam acordo para solução da controvérsia. Considerando que os advogados têm poderes para transigir (IDs. 51242617, 51242619 e 51242489), não há qualquer óbice para a homologação do acordo celebrado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, por ausência de sucumbência. Honorários na forma do acordo. Eventual descumprimento do acordo deve ser resolvido na instância de origem, competente para a execução. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital